Tribunal: TJSP
Processo: 2101929-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – Imposto sobre A Circulação de Mercadorias e Serviços (icms) – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – DÉBITO TRIBUTÁRIO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO AO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA A GARANTIA ANTECIPADA DE FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO FISCAL – seguro garantia – PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – Imposto sobre A Circulação de Mercadorias e Serviços (icms) – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – DÉBITO TRIBUTÁRIO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO AO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA A GARANTIA ANTECIPADA DE FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO FISCAL – seguro garantia – PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – PRETENSÃO DE OBSTAR A INSCRIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E CADIN ESTADUAL – PRETENSÃO DE OBSTAR A REALIZAÇÃO DO ATO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA CDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – deferimento PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURAL AO DEFERIMENTO INTEGRAL DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. Possibilidade, na hipótese do oferecimento antecipado de garantia apta, idônea e suficiente, de deferimento do seguinte: a) expedição de certidão positiva, com efeitos de negativa; b) obstar a inscrição do débito tributário perante os órgãos de proteção ao crédito e CADIN Estadual; c) obstar a eventual realização do Ato de Protesto extrajudicial do mesmo débito fiscal. 4. Inteligência dos artigos 7o da Lei Federal no 10.522/02 e 206 do CTN. 5. Incidência do Tema no 902, do C. STJ. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Tutela provisória de urgência, deferida, parcialmente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, reformada, em parte, para deferir, integralmente, a medida excepcional, ante a garantia apta, idônea e suficiente, oferecida pela parte agravante (Apólice de Seguro no 04-0775-0349378, emitida por Junto Seguros S.A., no valor de R$ 1.717.376,88), nos seguintes termos: a) obstar a inscrição do débito ora questionado, perante os órgãos de proteção ao crédito (SERASA; SCPC; etc.) e CADIN Estadual; b) obstar a eventual realização do Ato de Protesto extrajudicial da respectiva CDA, decorrente do AIIM no 4.128.638-8. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.